Tribunal: CARF
Processo: 35950.003700/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35950.003700/2006-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.345 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
CASA DE REPOUSO BATEL SC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR. PROVA.
Em regra, incumbe à autoridade lançadora a prova do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencida a conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll que negou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 2301-00.038 - 3a
Câmara / 1aTurma Ordinária (e-fls. 625 e ss), verbis:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 17/03/2006, e, cuja ciência ocorreu em
27/03/2006, por ter deixado a Recorrente de informar nas Guias de Recolhimento de
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social — GFIP, os dados relativos a
prestação de serviço da sócia administradora Elizabete Cristiane Souza Machado Yanes,
no período de 01/99 a 09/2005. A segurada omitida na GFIP corresponde a uma
informação que deixou de ser prestada a Seguridade Social, e, que cada informação
desta inclui quatro campos da GFIP (n° de inscrição do trabalhador, nome do
trabalhador e categoria, remuneração). A conduta omissiva da Recorrente procedeu na
infração ao art. 32, IV, parágrafo 6° da Lei 8.212/91, ou seja, apresentou GFIP com
omissões.
Tais omissões referem-se a dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias já que a Recorrente, por ser optante do SIMPLES, no caso da omissão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35950.003700/2006-03
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.345 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35950.003700/2006-03

do contribuinte individual, tem a contribuição patronal substituída pela contribuição
sobre faturamento e lucro.
A Recorrente foi cientificada da autuação em 27/03/2006 (fls.20), apresentou defesa em
11/04/2006 (fls.23/28) e petição em 14/07/2006 (fis.38/39) com documentos,
requerendo a revelação da multa em decorrência da correção da falta.
A DN (fls. 571/578) diante da improcedência das infrações relativas as competências de
04/2003 a 09/2005, em face da vigência do art.4° da Lei 10.666/2003, retificou o valor
da mula de R$ 17.848,35 para R$ 11.237,85.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso alegando em síntese:
A penalidade foi mantida a Recorrente face a ausência de informação da
contribuinte individual, sócia, no período de jan/99 a mar/03, no entanto, conforme
documentos que instruíram a defesa, não há fato gerador das contribuições no
período em questão;
A sócia administradora, no período em discussão não retirava nenhum pro labore
da empresa porque possuía outras fontes de rendimentos, sendo responsável pelo
próprio recolhimento previdenciário;
Somente a partir de abril/2003, quando cessou as outras atividades da sócia, a mesma
optou pelo pagamento das contribuições, motivando as retificações da SEFIP;
A empresa é optante do SIMPLES, sendo dispensada do recolhimento previdenciário
patronal;
não há como se admitir que todos os campos relativos a ausência do segurado na SEFIP
sejam considerados para efeito de apuração da multa, tendo em vista que a omissão
desses campos é reflexo da ausência da própria pessoa do segurado;
A DRP apresentou contra-razões (fls.594/602).

Referido acórdão deu provimento ao recurso voluntário para declarar, de ofício, a
nulidade do lançamento, decisão que foi reformada pelo Acórdão no 9202-008.038 – CARF / 2a
Turma (e-fls. 655 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Erro na tipificação do lançamento cuja consequência atinge diretamente à regra matriz
de incidência do tributo é vício de natureza material que conduz à improcedência do
lançamento.
Em contrapartida, não existe nulidade no lançamento quando este traz como
fundamento legal dispositivo corretamente aplicado à infração imputada ao
Contribuinte.
Oportuno citar, ainda, que o CARF negou provimento ao recurso de ofício da
decisão de piso, mantendo a exclusão do período de 4/2003 a 09/2005, de modo que a matéria
devolvida a esse colegiado restringe-se ao período de apuração 01/1999 a 03/2003.
Em consequência, os autos retornaram a esse colegiado para que sejam apreciadas
as questões não decididas.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.345 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35950.003700/2006-03

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
A lide devolvida a esse colegiado restringe-se ao crédito tributário constituído
referente ao período de apuração de 01/1999 a 03/2003.
As razões do recurso foram objeto de contra-razões pela unidade preparadora (e-
fls. 605 e ss) que assim se manifestou acerca da alegação de inexistência de pagamentos
efetuados à Recorrente, nas competências que permaneceram em lide, por não ter retirado pró-
labore no período:
12.4. Dessa forma, não procedem as alegações aduzidas quanto à falta de ocorrência dos
fatos geradores de contribuições previdenciárias. Já foi ressaltado que o Auto de
Infração foi lavrado pela falta de informação de campos não relacionados a fatos
geradores, cuja multa também não é calculada sobre os valores pagos, mas um
percentual de 5% do limite mínimo por campo não informado.
12.5. A alegação de que a segurada possui outras fontes de rendimentos não se justifica,
pois é prevista a existência de vínculos simultâneos na legislação, dispensando-se
apenas a retenção acima do limite no caso de ser segurado empregado ou contribuinte,
este a partir de 04/03, sem dispensa da obrigação acessória de informar em GFIP os
dados dos segurados que lhe prestarem serviços.
12.6. A Autuada também não fez qualquer prova da argüição de que não houve a
retirada de pró-labore, ou seja, limitou-se a fazer alegações destituídas de prova ,
nos autos.
12.7. Ao dispor sobre a impugnação, a Portaria MPS n° 520/04, que regula o
contencioso administrativo previdenciário, assim preconiza:
Art. 90 A impugnação mencionará: (..) III - os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (-) § i° A prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. § 2° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (sem grifos
no original)
12.8. Depreende-se, quanto à oportunidade para a produção de provas documentais, no
âmbito do contencioso administrativo previdenciário, que à Recorrente incumbe
apresentar a prova documental juntamente com a sua impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, ressalvadas apenas as hipóteses previstas no artigo 9°, §
1°, da Portaria MPS n° 520/04.
12.9. Após a lavratura do Auto de Infração, uma vez instaurado o contencioso, a
Autuada deveria juntar provas, a fim de provar a correção da falta ou a improcedência
da autuação
Com efeito, entendo que a prova do fato gerador da obrigação acessória em lide,
ai incluída a comprovação de que a recorrente teria recebido verbas a título de pró-labore, a
exigir a apresentação das respectivas informações em SEFIP, no período de 01/1999 a 03/2003, é
ônus do fisco. Referida prova não instruiu o lançamento, e sequer foi colacionada aos autos pela
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.345 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35950.003700/2006-03

autoridade preparadora, quando teve oportunidade de fazê-lo, por ocasião da apresentação das
referidas contra-razões.
Do exposto, face à ausência da prova do fato gerador da obrigação acessória
exigida, manifesto-me pelo cancelamento da exigência.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital